Tribunal: TJSP
Processo: 1014229-95.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de ex-funcionário aposentado de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Impossibilidade da manutenção pleiteada. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos patronos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de ex-funcionário aposentado de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de 22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta. Impossibilidade da manutenção pleiteada. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos patronos da requerida majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, CPC, observada a justiça gratuita anteriormente concedida ao autor.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051111
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1014229-95.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOEL
INACIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE SANTA
BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014229-95.2017.8.26.0019
(LA)
Pág. 2/5
VOTO No 12.605
No Processo - Classe:
1014229-95.2017.8.26.0019 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Americana
MMa Juíza de 1o Grau:
Roberta Virginio dos Santos
Partes:
Apelante: Joel Inacio da Silva
Apelado: Unimed de Santa Barbara D'oeste e Americana
Cooperativa de Trabalho Médico
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de ex-
funcionário aposentado de manutenção em plano de saúde
coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas
condições. Aplicação do no Resp no 1.680.318/SP, de
22.08.2018 (Repetitivo). Ausência de contribuição direta.
Impossibilidade
da
manutenção
pleiteada.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios em favor dos
patronos da requerida majorados para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, CPC, observada
a justiça gratuita anteriormente concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 266/270,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para o Reestabelecimento de Plano
de Saúde Coletivo ajuizada por Joel Inácio da Silva em face de Unimed de Santa
Bárbara D'Oeste e Americana Cooperativa de Trabalho Médico S/A.
A D. Magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a
ausência de efetiva contribuição do autor para o custeio do plano de saúde.
Em razão da sucumbência, foi o autor condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita anteriormente concedida.
Irresignado, apelou o requerente pleiteando, de início, a concessão de
efeito ativo ao recurso para o restabelecimento do convênio médico.
No mérito, alegou preencher os requisitos previstos no artigo 31 da
Lei 9.656/98 para a respectiva manutenção no plano de saúde. mediante pagamento
integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014229-95.2017.8.26.0019
(LA)
Pág. 3/5
Entendia ser irrelevante quem assumiu a contribuição do plano com a
operadora, empregador ou ex-empregadora, bastando a comprovação da ocorrência de
contribuição para o deferimento do pleiteado.
Em consequência, requereu o provimento do recurso, ensejando a
reforma da r. Sentença e a procedência integral dos pedidos iniciais (fls. 275/291).
A operadora do plano de saúde requerida apresentou contrarrazões às
fls. 295/312, arguindo preliminar entendendo pacificada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio da tese firmada em sede de recursos repetitivos
REsps no
1.680.318-SP e 1.708.114-SP a matéria em debate.
No mérito, pugnou pela manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deve ser provido.
De início, ressalta que, diante do julgamento do mérito recursal,
prejudicado o pedido de concessão do respectivo efeito ativo.
Verifica-se dos autos que o autor trabalhou na empresa Goodyear do
Brasil Produtos de Borracha Ltda. de abril de 1989 a 16 de agosto de 2010, ocasião na
qual dispensado sem justa causa; destacando que o requerente se aposentou em 11 de
outubro de 2007.
A D. Magistrada sentenciante deu correta solução ao caso, devendo a
solução da lide ser mantida pelos próprios fundamentos.
Isso porque, consoante se verifica dos documentos às fls. 249/254, a
ex-empregadora do autor comprovou que o plano de saúde contratado possuía a
modalidade de coparticipação, de forma que “o autor, enquanto ativo, apenas arcava
com uma porcentagem do custo referentes a consultas ou exames. Ou seja, não havia
desconto de contribuições mensais a título de mensalidade do plano médico” (fls. 250).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014229-95.2017.8.26.0019
(LA)
Pág. 4/5
De fato, a questão dos autos restou dirimida no julgamento do Recurso
Especial no 1.680.318/SP, de 22/08/2018 - recurso repetitivo, pelo E. STJ, nos seguintes
termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
FATOR
DE
MODERAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/08/2018, DJe 24/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014229-95.2017.8.26.0019
(LA)
Pág. 5/5
Sendo assim, em que pese a irresignação da parte autora, restou
comprovado que não houve contribuição direta do funcionário, mas apenas a
coparticipação, a qual não caracteriza contribuição, nos termos de entendimento
sedimentado pelo C. STJ.
Portanto, a r. sentença deverá ser mantida, com a majoração dos
honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça
anteriormente deferida ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora